Tribunal: TCU
Processo: 028.876/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9264/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.876/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Britto Fernandes (XXX.891.657-XX); Anderson do Nascimento Pereira (XXX.416.177-XX); Carla Roberta Monteiro Miura (XXX.104.488-XX); Eliton Pinto Alves (XXX.310.475-XX); Elvis Alves da Silva (XXX.359.748-XX); Jose Hamilton Maruxo Junior (XXX.572.888-XX); Leonardo Carnut dos Santos (XXX.040.064-XX); Luciana Alves (XXX.417.828-XX); Nirton Cristi Silva Vieira (XXX.862.696-XX); Vinicius da Silva Paes (XXX.099.158-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de São Paulo 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.